Tribunal: TJDFT
Processo: 0707827-11.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. IRMÃO CURATELADO. INCLUSÃO COMO DEPENDENTE BENEFICIÁRIO. CURATELA EQUIPARADA À TUTELA. POSSIBILIDADE.
1. Nos termos dos arts. 1.774 e 1.781 do Código Civil aplicam-se à curatela as disposições concernentes à tutela, no tocante à natureza protetiva de mesma finalidade.
2. Diante da previsão para que se conste no rol de dependentes dos titulares do plano de saúde, entre outros, os filhos inválidos de qualquer idade, pressupõe-se tutelados, ou filhos de qualquer condição a eles equiparados, que em razão dos dispositivos mencionados, equiparam-se aos curatelados, a proteção ilimitada do filho totalmente incapaz, mostra-se razoável que a condição da irmã responsável e o irmão plenamente vulnerável, não destoe das figuras de mãe e filho respectivamente, em seus deveres maternais de proteção e manutenção do núcleo familiar, cabendo o abrigo da interpretação extensiva da legislação.
3. O pleito por indenização por danos morais, não merece prosperar, tendo em vista que as ações tomadas pelo INAS seguiram a literalidade dos regulamentos e legislação posta. O entendimento dado ao texto normativo requereu a interpretação judicial mais abrangente, o que não consubstancia um dano moral.
4. Havendo sucumbência recíproca, ambas as partes deverão arcar com as verbas honorárias e as custas processuais, prevista no "caput" do art. 86 do CPC, segundo o qual "se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas."
5. Recurso conhecido. Dar parcial provimento ao apelo. Sucumbência recíproca. Unânime.